Tribunal: STF
Processo: ARE 1371684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Embargos à Execução Fiscal. Município de Santos. ISS do período de abril a dezembro de 2004. Sentença que julgou procedentes os embargos e extinguiu a execução fiscal. Insurgência da Municipalidade.



    ISS. Serviços bancários. Lista anexa à LC 116/03. Taxatividade que não impede a interpretação extensiva e a abrangência de situações que possuem os mesmos marcos identificadores, ainda que tenham nomenclaturas diferentes. REsp. 1.111.234/PR, sob o regime dos recursos repetitivos de que trata o art. 543-C do CPC/1973. Súmula 424 do STJ. Caso concreto em que há incidência do ISS sobre todas as atividades autuadas, nos termos da lista anexa à LC 116/03.



    Recurso ao qual se dá provimento, com inversão dos ônus sucumbenciais."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Consigne-se que o fato gerador do ISS é a prestação de serviços, por pessoa física ou jurídica, previsto em lei complementar e na lei do respectivo município, desde que tal atividade não configure, por si só, fato gerador de imposto de competência da União ou dos Estados.



    Deve o ente público, quando do lançamento de tributos, ater-se aos princípios da legalidade e da taxatividade, tributando apenas os serviços previstos em legislação pertinente.



    Tratando-se de serviços bancários prestados em 2004, a exigência do ISS deve recair sobre os serviços descritos na lista anexa à LC 116/2003 e respectiva legislação municipal.



    Os serviços bancários tributáveis pelo ISS estão dispostos no item15 (15.01 até 15.18) da lista anexa à Lei Complementar supramencionada e itens 15 (15.01 a 15.18) da lista do artigo 50, §4º do Código Tributário Municipal (lei. 3.750/712 ).



    Vale destacar que o § 4º, do artigo 1º, da LC 116/03, veio expressamente positivar aquilo que a jurisprudência e a doutrina já haviam pacificado anteriormente: “a incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado”.



    Sendo assim, admite-se a interpretação extensiva da referida lista anexa à LC, desde que a atividade correlata corresponda a serviço expressamente previsto na legislação, ou seja, desde que possuam os mesmos marcos identificadores, solução que se afigura mais coerente, tendo em vista a dificuldade de o legislador prever todos os nomes de serviços prestados pelas instituições bancárias passíveis de tributação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente